Tribunal: TJPA
Processo: 0800616-43.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800616-43.2021.8.14.0097

APELANTE: ELOIZA HELENA MOREIRA DA SILVA, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, ELOIZA HELENA MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
ROUBO DENTRO DE AGÊNCIA BANCÁRIA -
APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR A MENOR – MAJORAÇÃO CABÍVEL (R$8.000,00) - SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA - RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora apelante
ELOIZA HELENA MREIRA DA SILVA
e ora apelado
BANCO BRADESCO S.A..

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso da Ré e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO BRADESCO S.A. e
ELOIZA HELENA MOREIRA DA SILVA
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 2º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS,
movida por
ELOIZA HELENA MOREIRA DA SILVA
, julgou procedente a ação para condenar o recorrente no pagamento de R$-5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, por perda superveniente do interesse de agir em relação aos danos materiais.

Em sua exordial, a autora alega que
“
A requerente é consumidora dos serviços prestados pelo banco requerido, usando a sua conta corrente para receber as parcelas de seu benefício de nº 163883566-4, decorrente de sua aposentadoria. Ocorre que, no dia 28/02/2021, a requerente dirigiu-se à agência do banco requerido em Marituba, como sempre costumava fazer, situada na Rua Raimundo Barbosa Santana, e, uma vez no seu interior, dirigiu-se a um dos caixas para sacar seu beneficio, até que foi surpreendida por dois homens, os quais imediatamente disseram que o caixa o qual a requerente estava utilizando havia apresentado um defeito, afirmando que a requerente deveria dirigir-se a outro. Devido ao fato de tais indivíduos não estarem trajando o uniforme do banco, a requerente apenas prosseguiu à operação, tendo em vista que apenas precisava sacar e sair, e o caixa não havia apresentado nenhum sinal de problemas até então. Ocorre que, vendo que seu “alerta” não funcionou, os sujeitos se aproximaram ordenando de forma incisiva que a requerente se dirigisse a outro caixa. Em tal momento, a requerente já havia percebido que tratava-se de um roubo, devido ao tom penetrante e agressivo que os homens utilizaram na sua segunda abordagem, entretanto, por temer ser alvo de sequestro, tendo em vista que não havia mais ninguém na agência, muito menos qualquer espécie de agente de segurança ou funcionário da empresa, dirigiu-se de forma cautelosa e desconfiada para o outro caixa, apenas desejando simular que ia realizar alguma operação para sair da agência em questão o mais rapidamente possível. A requerente, ao ser coagida pelos gatunos a sair do caixa, removeu seu cartão, razão pela qual pensou estar segura, tendo em vista que nenhuma operação poderia ser confirmada sem a apresentação deste e da senha. Entretanto, achou curioso o fato de que um dos indivíduos permaneceu usando o caixa dito com defeito. Enquanto o sujeito utilizava o caixa “defeituoso”, o outro manteve-se ao lado da requerente no novo caixa, simulando dispor-se a ajuda-la. Sendo que esta, nessa altura completamente apavorada, apenas simulou que realizara uma operação e retirou-se sem sacar seu dinheiro, porém, com a certeza de que este não poderia ser extraído sem o seu cartão, já que estava em sua posse. Já utilizando o novo caixa, a requerente consultou o seu saldo e viu que o valor relativo ao seu beneficio já não estava mais na conta, havendo apenas R$1,60 disponíveis, percebendo que o homem o qual permaneceu no caixa que havia utilizado anteriormente estava sacando o seu dinheiro de alguma forma, apesar de não dispor de seu cartão ou senha A requerente, apesar de ter percebido o roubo, buscou sair da agência o mais rápido possível, já que estava completamente ofegante e tomada pelo pânico, apenas voltou à sua casa completamente assustada, narrando a situação para sua família e decidida a retornar ao banco apenas no dia seguinte, quando teriam mais pessoas na agência e quando pudesse contar com a companhia de alguém, para que pudesse narrar o ocorrido e buscar reparação de alguma forma. De tal feita, dirigiu-se à mesma agência do banco requerido no dia seguinte, 01/03/21, ocasião em que explicou o ocorrido a um funcionário e requereu a devolução do valor referente ao seu beneficio. O funcionário em questão recomendou que a requerente voltasse no dia seguinte a fim de receber uma resposta sobre o seu requerimento. No dia seguinte, terça-feira, 02/03/21, retornou à agência e além da devolução do beneficio, requereu também o acesso aos arquivos da vigilância interna do banco, tendo em vista que foi assaltada dentro da agência. A requerente foi atendida por funcionária que afirmou “que o ocorrido não era culpa do banco” e que este “nada podia fazer” pela requerente, a qual prontamente alertou que buscaria seus direitos, alegação a qual a funcionária apenas respondeu dizendo que “não iria adiantar processar o banco”, forma clara de intimidar a consumidora vulnerável e constranger o seu direito de acesso à justiça.”

Por tais fatos, a autora ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais.

O juízo de piso proferiu sentença (id.
7888754
), julgando a ação procedente, para condenar a instituição bancária ré em danos morais de R$-5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de juros legais da citação e correção pelo INPC a contar desta sentença, e honorários de sucumbência de 10% (dez porcento) sobre o valor total da condenação
. Quanto aos danos materiais, houve perda de objeto, em razão do ressarcimento voluntário do réu do valor sacado.

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (id.
7888757
), alegando inexistência de falha na prestação de serviço por culpa exclusiva da vítima; ausência de prova do direito alegado; contribuição da vítima para o dano sofrido; inexistência de danos morais; e redução do valor do dano moral.

No id. 7888762, a autora ingressou com recurso adesivo, onde pleiteia a majoração dos danos morais para R$-10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões recursais (id.
7888865 e 7888870
).

O Parquet se absteve de intervir (id. 18148965).

É o relatório.

VOTO

Avaliados os
pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos
, razão pela qual conheço dos recursos, com esteio no art. 1.015, I e 1016, do CPC.

RECURSO DO RÉU:

O apelante alega inexistir dever indenizatório em relação ao suposto roubo sofrido pela apelada, pois o fato ocorreu por culpa da própria autora, que forneceu dados aos criminosos e acabou levando ao próprio prejuízo. Para tanto, o recorrente alega inexistência de falha na prestação de serviço por culpa exclusiva da vítima; ausência de prova do direito alegado; contribuição da vítima para o dano sofrido; inexistência de danos morais; e redução do valor do dano moral.

Não assiste razão, porém, ao recorrente.

Em primeiro lugar, não se trata o caso de fornecimento de dados pessoais pelo cliente ao golpista, e sim de golpe dentro da própria agência bancária onde terceiros ludibriam pessoas vulneráveis e com isso conseguem efetuar saques em suas contas bancárias.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência do crime dentro de sua agência, posto que a apelada foi abordada sob a justificativa de que o caixa eletrônico estava com defeito e não tinha como detectar naquele momento não se tratar o terceiro de criminoso aplicando-lhe um golpe, até porque ela se dirigiu ao outro caixa e somente depois começou a ficar com medo, momento em que o outro meliante ficou ao seu lado sob o pretexto de lhe ajudar na operação, sendo que no dia seguinte ela descobriu que haviam sacado todo o valor de sua aposentadoria.

Veja-se que o art. 14 do CDC assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Essa a regra da responsabilidade civil objetiva, ou seja, independentemente de culpa.

Por sua vez, o § 3°do mesmo artigo tratadas causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor de serviços:

§ 3°. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, como já afirmado, o Banco não prova a culpa exclusiva da vítima, até porque não juntou aos autos a gravação do momento em que o fato ocorreu, mas apenas
prints
dela, o que não é suficiente para a apuração do fato que ele tenta desconstituir nos autos.

Com isso, resta clara a intenção do apelante de omitir informação sobre os fatos, pelo que entendo que há nexo de causalidade que gera a obrigação de indenizar.

Em segundo lugar, o recorrente alega a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que se sentiu totalmente vulnerável dentro da agência bancária, e ainda teve subtraído todo o valor praticamente que possuía em sua conta, não se tratando de mero aborrecimento do dia a dia.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi aquém e desproporcional à gravidade do fato narrado,

pois a vítima ficou à mercê dos meliantes dentro da agência, os quais poderiam estar armados e causarem algo mais sério a ela, caso tivesse reagido naquele momento, sendo que a importância de R$-8.000,00 (oito mil reais) não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores, não cabendo sua redução.

Em sendo assim, como o recurso da autora objetiva a majoração dos danos morais, resta decidido neste momento o pleito recursal.

DISPOSITIVO

Isto posto, conheço do recurso de apelação do réu e nego-lhe provimento; e conheço do recurso de apelação da autora e lhe dou parcial provimento, nos termos do voto.

No mais, mantendo a sentença apelada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2024